Tribunal: TJMT
Processo: 0001069-72.2015.8.11.0030
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001069-72.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (APELANTE), WALDOCIR STEFENI - CPF: 423.364.309-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO), LAUREN ELLWANGER SEFERIN - CPF: 956.524.500-53 (ADVOGADO), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (APELADO), VALMOR JOSE ANDRADE - CPF: 034.915.959-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ACORDO EXTRAJUDICIAL SEM A CIÊNCIA DO ADVOGADO. INEXISTÊNCIA DE REVOGAÇÃO TÁCITA DO MANDATO. PRINCÍPIO DA ACTIO NATA. PRAZO CONTADO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO QUE DETERMINOU A BUSCA DOS HONORÁRIOS EM AÇÃO PRÓPRIA. PRESCRIÇÃO AFASTADA.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de arbitramento de honorários advocatícios, reconheceu a prescrição da pretensão, ao considerar como termo inicial do prazo prescricional a data em que o advogado tomou conhecimento de acordo extrajudicial celebrado entre seu cliente e a parte adversa, sem sua participação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios, especificamente se deve ser considerado o conhecimento do acordo extrajudicial celebrado sem a participação do advogado ou o trânsito em julgado do acórdão que determinou a busca dos honorários em ação própria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O simples conhecimento, pelo advogado, de acordo extrajudicial celebrado entre as partes não configura, por si só, revogação tácita do mandato, sobretudo quando demonstrada a continuidade da atuação profissional nos autos.

4.

A aplicação do art. 25, inciso V, da Lei no 8.906/94 exige a comprovação de renúncia ou revogação do mandato, o que não se verifica na hipótese, diante da ausência de revogação expressa.

5.

A extinção da execução decorre de decisão judicial que reconhece a impossibilidade de cobrança dos honorários nos próprios autos, orientando o ajuizamento de ação autônoma.

6.

O prazo prescricional somente tem início quando o titular do direito pode exercê-lo plenamente, nos termos do princípio da actio nata.

7.

O direito de ajuizar ação própria para cobrança dos honorários surge com o trânsito em julgado do acórdão que confirma a impossibilidade de cobrança nos autos da execução originária.

8.

Ajuizada a ação de arbitramento dentro do prazo de cinco anos contado do trânsito em julgado do acórdão, não se configura a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

O conhecimento de acordo extrajudicial celebrado sem a participação do advogado não caracteriza, por si só, revogação tácita do mandato.

2.

O termo inicial do prazo prescricional da ação de arbitramento de honorários advocatícios conta-se do trânsito em julgado da decisão que determina a busca dos honorários em ação própria.

3.

Aplica-se o princípio da
actio nata
para afastar a prescrição quando o direito de ação apenas surge após decisão judicial definitiva.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Waldocir Stefeni
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, que julgou extinta a ação de arbitramento de honorários advocatícios ajuizada em face do
Banco do Brasil S/A
, reconhecendo a prescrição da pretensão, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil c/c artigo 25, inciso V, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil.

Condenou o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes arbitrados, nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil, em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Todavia suspensa a exigibilidade do débito, uma vez que o requerente é beneficiário da gratuidade, nos moldes do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Em suas razões (ID. 327107852), o apelante
Waldocir Stefeni
sustenta, em síntese, que: a) não houve revogação do mandato outorgado nos autos da execução no 141/1993, sendo equivocada a premissa adotada pelo juízo
a quo
; b) o mandato permaneceu hígido, tanto que o apelante continuou atuando nos autos da execução, inclusive requerendo o prosseguimento do feito para cobrança dos honorários advocatícios; c) a questão foi objeto de recurso de apelação no 52157/2011, julgado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso em 18/10/2011, que confirmou a extinção da execução e determinou que o advogado buscasse seus honorários em ação própria; d) o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido na apelação no 52157/2011, que reconheceu o direito do advogado de buscar seus honorários em ação própria.

Ao final, requer o provimento do recurso para que seja cassada a sentença, afastando a prescrição.

Contrarrazões apresentadas (ID. 327107858).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal consiste em averiguar a ocorrência, ou não, da
prescrição a pretensão da ação de arbitramento de honorários advocatícios
.

É cediço que o art. 206, §5o, inc. II, do Código Civil prevê o prazo prescricional de 05 (cinco) anos para a pretensão dos profissionais liberais em geral, dentre eles os advogados, pelos seus honorários.

Nesse sentido, o artigo 25 da Lei no 8.906/94 também estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a pretensão de cobrança de honorários advocatícios, verbis:

Art. 25. Prescreve em cinco anos a ação de cobrança de honorários de advogado, contado o prazo:

I - do vencimento do contrato, se houver;

II - do trânsito em julgado da decisão que os fixar;

III - da ultimação do serviço extrajudicial;

IV - da desistência ou transação;

V - da renúncia ou revogação do mandato.

Conforme se depreende dos autos, o apelante atuou como advogado do Banco do Brasil S/A na ação de execução no 141/1993 (código 227), em trâmite na Comarca de Nobres/MT, pelo período de 19/11/1993 a 18/10/2011, conforme documentação acostada aos autos (ID. 327107404).

Depreende-se dos autos da ação de execução no 141/1993 (código 227), que em 09/04/2008 o apelante tomou conhecimento de que o Banco do Brasil S/A havia celebrado acordo extrajudicial com o executado Valmor José de Andrade, sem sua ciência ou participação. Diante disso, o apelante manifestou-se nos autos da execução,
informando o ocorrido e requerendo o prosseguimento do feito para cobrança dos honorários advocatícios que lhe seriam devidos.

Naquela ação, o juízo da execução, entretanto, entendeu pelo não cabimento do prosseguimento do feito para cobrança dos honorários, determinando a extinção da execução e orientando o advogado a buscar seus honorários em ação própria.

Inconformado, o apelante interpôs recurso de apelação (no 52157/2011), que foi julgado por este Tribunal em 18/10/2011, mantendo a extinção da execução e reafirmando que o advogado deveria buscar seus honorários em ação própria.

Ajuizada a presente ação de arbitramento de honorários advocatícios, o magistrado de primeiro grau, na sentença ora recorrida, considerou que o termo inicial do prazo prescricional seria o dia 09/04/2008, data em que o apelante tomou conhecimento do acordo extrajudicial, entendendo tal fato como revogação tácita do mandato outorgado ao advogado.

Contudo, tal entendimento não merece prosperar.

Em primeiro lugar, é preciso destacar que o simples ato processual do advogado, que levando ao conhecimento do juízo, acordo extrajudicial celebrado entre as partes não configura, por si só, revogação do mandato outorgado ao advogado. Tanto é assim que o apelante continuou atuando nos autos da execução, inclusive requerendo o prosseguimento do feito para cobrança dos honorários advocatícios, o que demonstra que o mandato permanecia hígido.

Ademais, não há nos autos qualquer documento que comprove a revogação expressa do mandato outorgado ao apelante, requisito necessário para a aplicação do disposto no artigo 25, inciso V, do Estatuto da OAB, que estabelece o prazo prescricional de cinco anos para a ação de cobrança de honorários advocatícios contado da "renúncia ou revogação do mandato".

O que ocorreu, na verdade, foi a extinção da execução em razão do acordo celebrado entre as partes, seguida da determinação judicial para que o advogado buscasse seus honorários em ação própria, conforme decisão proferida por este Tribunal no julgamento da apelação no 52157/2011, em 18/10/2011.

Nesse contexto, o termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento da ação de arbitramento de honorários advocatícios deve ser contado a partir do trânsito em julgado do acórdão proferido na apelação no 52157/2011, que reconheceu o direito do advogado de buscar seus honorários em ação própria.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - TRÂNSITO EM JULGADO. O prazo prescricional para o arbitramento e cobrança de honorários advocatícios sucumbenciais é quinquenal, com termo inicial a partir da data do trânsito em julgado da decisão final. Constatado o decurso de cinco anos entre a propositura da ação visando à definição e condenação da parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais e o trânsito em julgado da decisão final omissa quanto ao direito aos honorários, forçoso concluir pela manutenção da sentença que reconheceu a configuração da prescrição. (TJ-MG - Apelação Cível: 50015790920228130447, Relator.: Des .(a) Edilson Olímpio Fernandes, Data de Julgamento: 15/10/2024, Câmaras Cíveis / 6a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/10/2024)

Esse entendimento está em consonância com o princípio da
actio nata
, segundo o qual o prazo prescricional só começa a fluir quando o titular do direito pode exercê-lo. No caso em análise, o direito de ajuizar ação própria para cobrança dos honorários advocatícios só surgiu com o trânsito em julgado do acórdão que confirmou a impossibilidade de cobrança nos próprios autos da execução.

Considerando que o acórdão da apelação no 52157/2011 foi proferido em 18/10/2011, e que a presente ação de arbitramento de honorários foi ajuizada em 30/06/2015, verifica-se que não transcorreu o prazo prescricional de cinco anos previsto no artigo 206, § 5o, do Código Civil.

Portanto, deve ser afastada a prescrição reconhecida na sentença recorrida, determinando-se o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença recorrida que reconheceu a prescrição da pretensão, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026